Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704185-73.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDO: DANILO CESAR RIBAS GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENSALIDADES ESCOLARES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. À luz da Teoria da Asserção, analisam-se as condições da ação segundo os fatos narrados na petição inicial. 2. A obrigação do genitor de prover o sustento de sua filha, por si só, não caracteriza sua legitimidade passiva para adimplir obrigação contratual, a qual não manifestou o animus de contratar. 3. Não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não fez parte do título e nem assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 22, 55, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente; 1.634, 1.656, 1.644, estes do Código Civil, sustentando ser possível a inclusão da genitora na presente demanda diante da responsabilidade solidária dos pais na criação dos filhos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010